Tribunal: TJES
Processo: 5003918-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003918-30.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIANI DA COSTA FLORENCIO e outros (7)

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL –
PROCESSUAL CIVIL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE VERACIDADE –
AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA -
RECURSO
IM
PROVIDO.

1
)
À luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira; da ausência de indícios de suficiência e ausência de prova em contrário, é de se conceder a assistência judiciária aos agravantes.

3
)
Recurso conhecido e provido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANI DA COSTA FLORENCIO
e
OUTROS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz-ES, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ocasião na qual determinou o parcelamento das custas e despesas em 10 (dez) parcelas, e intimou os autores para recolhimento da primeira parcela, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Também como dito, alegam os recorrentes, em síntese, que:
I)
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente, já que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento;
II)

a declaração de hipossuficiência goza de presunção
juris tantum
de veracidade (art. 99, §3º, do NCPC) e somente pode ser elidida através de prova em contrário;
III)
o magistrado tomou para si o dever da parte contrária de impugnar o pedido de assistência jurídica gratuita, o que não é permitido por lei.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que externei em sede de cognição sumária, de maneira que o provimento do recurso é medida que se impõe.

In casu
, entendo que os agravantes encontram-se no estado de hipossuficiência na forma da lei, satisfazendo plenamente o art. 99, § 3º do CPC.

É compreensível a preocupação do Juízo
a quo
de evitar a banalização de instituto jurídico tão importante à promoção e facilitação do acesso à justiça. Todavia, no caso vertente, algumas ponderações merecem ser feitas e que certamente levarão a uma solução mais justa para o caso em apreço.

Primeiro, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 925.411⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 23/03/2009.

É o que determina, atualmente, a redação do art. 99, § 3º, do CPC, segundo o qual: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Outrossim, o art. 98 do novel diploma processual, reza que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

JUSTIÇA GRATUITA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE AFIRMAÇÃO, PELA PARTE, DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ESTÁ CONDICIONADA À AFIRMAÇÃO, FEITA PELO PRÓPRIO INTERESSADO, DE QUE A SUA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO PERMITE VIR A JUÍZO SEM PREJUÍZO DA SUA MANUTENÇÃO OU DE SUA FAMÍLIA.
2. Recurso. Agravo. Regimental. Justiça gratuita. Equívoco na juntada de petição. Falha atribuída ao serviço judiciário. Renovação do pedido. Agravo regimental improvido. É ônus exclusiva da parte o correto protocolamento da petição. (STF; RE-AgR 550.202; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Cezar Peluso; Julg. 11/03/2008; DJE 18/04/2008; Pág. 176)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal, conforme aresto abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. Agravo interno no agravo de instrumento. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE.
Recurso desprovido. 1) Cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário. Precedentes desta Corte de Justiça. 2)
Não há nos autos nenhum indício que infirme a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de miserabilidade, devendo, por esse motivo, ser tomado como verdadeiro o seu conteúdo.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo AI, 6159000469, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/01/2016, Data da Publicação no Diário: 01/02/2016)

Desse modo, para que seja afastado o beneplácito, deve haver prova de que os assistidos não fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, o que não ocorreu na espécie.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima aduzida,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA CONCEDER A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DOS AGRAVANTES.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Acompanho o relator.
Des. FABIO BRASIL NERY - Acompanho o relator.